Tribunal: STF
Processo: ARE 1558723
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I E ART. 329, C/C O ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CRIME DE RESISTÊNCIA). PRELIMINARES: 1) NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONSIDERAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DAS TSTEMUNHAS JUNTADAS AOS AUTOS COM AS ALEGAÇÕES FINAIS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE A SER SANADA. PRINCÍPIO DA LIVRE APRECIAÇÃO DAS PROVAS PELO MAGISTRADO. 2) NULIDADE POR OFENSA AO ARTIGO 226 DO CPP (RECONHECIMENTO DO RÉU SEM AS FORMALIDADES LEGAIS). INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA QUE SE FUNDOU EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES PERPETRADOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA DE EXTREMA IMPORTÂNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE RECEPTAÇÃO OU FAVORECIMENTO REAL. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE CONCEDIDO NA SENTENÇA, EM RAZÃO DE CONCESSÃO ANTERIOR DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. ANÁLISE, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA FIXADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    1. A não observância das formalidades previstas no artigo 226 do CPP não gera nulidade do processo, ensejando, apenas, nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a demonstração de prejuízo para a Acusação ou para a Defesa, o que não ocorreu no caso em tela. Ademais, estando a sentença condenatória respaldada em outros elementos probatórios que não apenas o reconhecimento pessoal, não há que se falar em nulidade por desobediência às formalidades insculpidas no artigo 226 do CPP. Na hipótese o reconhecimento do apelante foi realizado novamente em juízo, sob o crivo do contraditório, tendo restado amplamente demonstrada a autoria delitiva, durante a instrução processual.



    2. No processo penal brasileiro, no que tange às questões relacionadas às provas, vigora o princípio da livre apreciação pelo Magistrado, cabendo-lhe a análise das provas produzidas, com o objetivo de possibilitar a formação de seu convencimento e o julgamento da causa, não configurando cerceamento ao direito de defesa, neste caso, a ausência de menção, na sentença a quo, das declarações das testemunhas apresentadas em alegações finais pelo Apelante, uma vez que cabe ao Magistrado a análise das provas necessárias ao esclarecimento da verdade.



    3. Demonstradas de forma inequívoca a autoria e a materialidade dos crimes perpetrados, impossível cogitar-se da absolvição, bem como da desclassificação do crime de roubo para o de receptação ou favorecimento real, impondo-se a manutenção da condenação nos termos da sentença primeva.



    4. Carece de interesse de agir o pleito de prisão domiciliar, uma vez que fora concedido na sentença o direito de apelar em liberdade, em razão de concessão anterior da revogação da prisão, em sede de habeas corpus nº 8042550-24.2021.8.05.0000, com imposição de medidas cautelares.



    5. É possível o exame da dosimetria, mesmo que não haja insurgência no Recurso interposto, a fim de garantir a proporcionalidade e a justa aplicação da reprimenda. Na hipótese, havendo concreta fundamentação quando da análise das circunstâncias previstas no art. 59 do CP, bem como das demais fases da dosimetria da pena, deve ser mantida a reprimenda fixada pelo Magistrado a quo.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para sanar omissão, sem modificação no resultado do julgado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV, LVII e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente